Tribunal: TJSP
Processo: 1033223-70.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. Sentença de procedência.

Autores que intermediaram a aproximação entre a vendedora (ré) e a compradora (NADIR FIGUEIREDO S/A) em 2018. Proposta inicial de R$7.400.000,00 recusada pela ré na ocasião, quando também deixou de responder os autores. Compra e venda concretizada diretamente, sem a intervenção dos autores, em 24/05/2021, pelo valor de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. Sentença de procedência.

Autores que intermediaram a aproximação entre a vendedora (ré) e a compradora (NADIR FIGUEIREDO S/A) em 2018. Proposta inicial de R$7.400.000,00 recusada pela ré na ocasião, quando também deixou de responder os autores. Compra e venda concretizada diretamente, sem a intervenção dos autores, em 24/05/2021, pelo valor de R$7.887.018,46.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral ansiada que não alteraria a solução dada à causa. Aproximação dos contratantes pelos autores que é incontroversa, assim como encerramento da atuação dos autores em julho de 2018.

Compradora que já era vizinha do imóvel quando inicialmente colocado à venda pela ré, mesmo assim sendo necessária a intervenção dos autores para que se aproximassem, pelo que tal circunstância não afasta a remuneração devida. Ré que não explica como teria se aproximado da compradora sem a participação dos autores, o que, por si só, já justifica a procedência.

Negociação intermediada que foi infrutífera porque a ré rejeitou a proposta inicial, só para depois fechar o negócio diretamente com a compradora à revelia dos autores por valor semelhante. Participação dos autores que, ainda assim, foi decisiva para o sucesso do negócio, eis que não demonstrado como os contratantes teriam se conhecido sem sua intervenção.

Conclusão do negócio anos depois que não afasta a contraprestação devida. Resultado útil que ainda assim foi alcançado em razão do trabalho dos autores. Incidência do art. 727 do CC.
Comissão devida. Precedentes.

Recurso desprovido.